Tribunal: TJSP
Processo: 2196496-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de gratuidade judiciária que não comporta deferimento – Requerentes do benefício que, mesmo após a concessão da oportunidade prevista no art. 99, § 2o do CPC, não juntaram qualquer documento a demonstrar os pressupostos legais para concessão da benesse processual, nem mesmo no presente recurso - Pedido de recolhimento de custas ao final não deduzido na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de gratuidade judiciária que não comporta deferimento – Requerentes do benefício que, mesmo após a concessão da oportunidade prevista no art. 99, § 2o do CPC, não juntaram qualquer documento a demonstrar os pressupostos legais para concessão da benesse processual, nem mesmo no presente recurso - Pedido de recolhimento de custas ao final não deduzido na Origem e, portanto, não pode ser conhecido - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido, com determinação.